Tribunal: STF
Processo: AI 171515
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESSUAL CIVIL
E PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS
II, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      Para tentar demonstrar a ocorrência de violação aos
incisos II, LIV e LV do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da C.F.,
precisou a recorrente sustentar que o acórdão recorrido desrespeitou
normas processuais sobre intimação do Defensor e sobre questão
examinável de ofício, relacionada à dosimetria da pena.
2.      Tais questões, porém, eram claramente
infraconstitucionais. E por isso foram submetidas ao Superior
Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, admitido na instância de
origem.
3.      O S.T.J., contudo, não conheceu desse apelo, pela letra
"a" do art. 105, III, da C.F., porque inocorrente violação a
qualquer das normas infraconstitucionais focalizadas, inclusive as
de ordem processual. E, pela letra "c", porque não caracterizado o
dissídio jurisprudencial. Essa decisão transitou em julgado.
4.      Ora, para se concluir, eventualmente, pelo conhecimento e
provimento do R.E. contra o acórdão estadual, seria preciso que o
S.T.F. admitisse terem sido violadas normas processuais, que o
S.T.J. teve por não violadas, com trânsito em julgado.
5.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação de normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem
processual. E menos ainda quando tal interpretação é submetida ao
Tribunal competente e transita em julgado.
6.      Quanto à alegação de ofensa ao inc. XXXIX do art. 5º da
C.F., ao fundamento de que o "artigo 121, § 3º, do Código Penal, não
autoriza condenação a quem não tem culpa", sua apreciação dependeria
de reexame de provas, inadmissível, igualmente, na instância
extraordinária desta Corte (Súmula 279).
7.      Importa notar, ainda, que, no Recurso Especial, também se
alegou negativa de vigência ao art. 121, § 3º do C.P. e o S.T.J. não
a teve por caracterizada, sempre com trânsito em julgado.
8.  Agravo improvido.